Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Processo : 0702046-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 217273858 dos autos originários n. 0000719-17.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu os embargos de declaração interpostos pela exequente agravada, atribuindo-lhes efeitos infringentes para revogar a decisão que havia indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinar que a executada-agravante, e demais empresas interessadas apresentem os extratos bancários de todas as suas contas, no período entre a data do ajuizamento da ação originária até a presente data. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF em face da Decisão de id 213829850 que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que incorreu em omissão ao não esclarecer quais os fundamentos que geraram o indeferimento e ao não deliberar acerca do pedido de produção de provas adicionais relativas à apresentação extratos bancários de todas as empresas envolvidas no incidente como forma de se comprovar a evidente confusão patrimonial existente. Pediu, também, que, uma vez apresentada a documentação requerida, seja determinada a produção de prova pericial contábil, com o objetivo de verificar a existência de confusão patrimonial entre a empresa Axiomas Brasil Pesquisa, Cursos e Consultoria Ltda. ME, as empresas mencionadas e o sócio Godofredo. Contrarrazões nos ids 216943432, 216353130, 216334672 e 215569426. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Assim, os embargos devem ser acolhidos uma vez que a Decisão foi omissa no que se refere à produção da prova requerida pela parte autora. Com isso, verificada a falta da análise do pedido, fica claro que seu provimento desencadeia efeitos infringentes amplos, visto que a Decisão recorrida se pautou na ausência de prova. De seu turno, seguindo ao exame do requerimento, entendo que para subsidiar a análise do pedido de desconsideração das personalidade jurídica, é necessário que a parte Ré e as Interessadas apresentem a documentação solicitada pela parte Exequente, a fim de que se investigue se há a alegada confusão patrimonial. Ante o exposto, ACOLHO os embargos conferindo efeitos infringentes para para revogar a decisão de id 213829850. Intimem-se a parte Ré e as Interessadas para juntarem os documentos pedidos no id 212741766, item 6, no prazo de 15 dias. Juntados os documentos, intime-se a Exequente para manifestar-se, em 15 dias. Em seguida, anote-se conclusão para decisão acerca da necessidade de perícia. I. A agravante alega que, a despeito de já ter havido discursão no AGI no 0734535-10.2021.8.07.0000 acerca da legalidade da inclusão do ex-sócio e de outras empresas que ele possa ter participado no contrato social, a agravada insiste em forçar a inclusão de empresas que não fazem parte do débito executado, tampouco tem ligação econômica com o ex-sócio. Aduz que inexistem provas de que a agravante esteja cometendo abuso ou desvio de finalidade para se eximir da obrigação. Acrescenta que sequer tem legitimidade para integrar o polo passivo, “haja vista que a empresa citada tem sócios diferentes e atividade comercial diversa do executado”. Diz que a decisão viola direitos fundamentais, com assento na Constituição Federal (art. 5o, X e XII), além de desconsiderar as limitações impostas pela Lei Complementar no 105/2001, que somente admite a quebra de sigilo bancário em casos excepcionais, como a apuração de ilícitos criminais ou situações de interesse público relevante. Argumenta que cabe à agravada comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial e, de igual modo, não estão presentes nenhuma das hipóteses nas quais esse ônus pode ser distribuído de modo diferente. Sustenta a ausência de fundamentação na decisão recorrida, porquanto “sequer justificou minimamente as razões pelas quais entendeu pelo deferimento da quebra de sigilo bancário da agravante”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não há urgência. Isso porque a decisão agravada já se encontra suspensa por força da decisão deste Tribunal no AGI 0700120-59.2025.8.07.0000, de minha relatoria (id. 222318845 na origem), inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator